Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719249-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB Agravado: Marilena Paula da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708316-08.2018.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Vistos etc. Nota-se, no ID 57338948, a parte autora comprova que em 20/02/2020, ao reemitir as faturas objeto desta lide, estas não haviam ainda sido retificadas pela parte ré, requerendo que a multa estabelecida na decisão de ID 51026153, seja efetivamente aplicada à parte ré, bem como seja intimada a dar cumprimento à sentença confirmada pelo Tribunal. Intimada a se manifestar, a parte ré junta aos autos comprovante de cumprimento da retificação das faturas realizado em 09/03/2020, requerendo a desconsideração da decisão que estabeleceu a multa porque não houve qualquer prejuízo para a parte autora. É o relato do necessário. DECIDO. A decisão de ID 51026153 fixou a multa acima questionada como forma de obrigar a parte ré a cumprir obrigação de fazer. Observa-se que mesmo devidamente intimada da multa, deixou transcorrer meses até seu cumprimento, sem qualquer justificativa plausível para tanto. Analisando o valor das faturas e o valor da multa, não se observa desproporcionalidade e tampouco falta de razoabilidade em seu estabelecimento. Por outro lado, para não arcar com tal ônus, a parte ré teria apenas que cumprir obrigação imposta em sentença, o que não o fez. Dessa forma, mantenho a multa fixada. Tendo em vista a quantidade de dias de descumprimento, superior a 20 dias, a multa incidirá em seu valor máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a parte ré para pagamento voluntário. Defiro o prazo de 15 dias úteis para cumprimento. Ultrapassado este prazo e preclusa esta decisão, desde já autorizo o sequestro de valores via BACENJUD para satisfação da dívida e a expedição de ofício de transferência ou alvará para crédito da parte autora. Intimem-se.” Alega a recorrente (Id. 17152649), em breve síntese, que a demora ao acostar o documento requerido pela recorrida não produziu prejuízo à parte adversa, razão pela qual não deve ser aplicada a multa por descumprimento previamente fixada pelo Juízo singular. Argumenta que a exigibilidade da multa pressupõe a prévia intimação pessoal da recorrente, que ainda não foi promovida, bem como que a exigibilidade de multa não pode ter o condão de gerar o enriquecimento sem causa da recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e afastada a exigibilidade da multa por descumprimento de ordem judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17152651). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade da multa por descumprimento de ordem judicial imposta à recorrente. A recorrente deflagrou a fase de cumprimento da sentença que impôs à ora recorrente a obrigação de proceder ao recálculo do valor da tarifa decorrente do fornecimento de água, referente a 2 (dois) meses de consumo pela recorrida. O Juízo singular determinou o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo fixado multa, na mesma ocasião, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da ordem. A recorrente noticiou a efetivação de depósito judicial referente aos honorários de advogado devidos ao mandatário da recorrida. Após o transcurso do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, a recorrida noticiou ter havido o descumprimento da obrigação de fazer referida. Assim, o Juízo singular determinou a intimação da recorrente, em respeito ao princípio do contraditório. Em seguida, a agravante demonstrou ter efetivado os novos cálculos do valor devido pela recorrida. Diante desse contexto, convém observar o teor do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” No caso, a recorrente foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação e efetivamente coligiu os autos as cópias dos boletos de pagamento com os valores referentes ao consumo de água pela recorrida (Id. 59009011 dos autos do processo principal) novamente calculados. Portanto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso encontra-se satisfeito, pois a pretensão recursal deduzida pela recorrente está em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está preenchido, pois o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença conjugada com a manutenção da exigibilidade do valor da multa cominatória resultaria no enriquecimento sem causa da recorrida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator